Tribunal: TJDFT
Processo: 0719687-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719687-49.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA SALETE SOBREIRA NUNES APELADO: SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO DF, KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO D E S P A C H O Diante do pedido de efeito infringente, intime-se o embargado para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator